Tribunal: TJES
Processo: 5002787-07.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002787-07.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA CHARRA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação;

3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).

Vitória-ES, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desª. Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5002787-07.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA PENHA CHARRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DA PENHA CHARRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória” ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas no id 4956888 a parte recorrente aduz, em breve resumo, que deve ser reforma a decisão de origem, para reconhecer a nulidade do contrato firmado em erro – vicio, com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos em desacordo, bem como indenização de danos morais, salientando para tanto que: i) é beneficiária do INSS e constatou descontos no benefício que recebe; ii) afirma que quando do ajuizamento da presente ação desconhecia detalhes da eventual contratação, entretanto, após conhecer os termos da contestação apresentada pelo Recorrido verificou-se que consistia em contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável que não é utilizado para pagamento de dívida; iii) afirma que o serviço mencionado tem sido ofertado aos aposentados em total descompasso com o que foi pretendido; iv) do cotejo dos autos conclui-se pela ocorrência de indução em erro da contratante, que por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de “saque no cartão de crédito”, reconhece-se a irregularidade da contratação e, por consequência os encargos incidentes sobre a operação; v) a hipótese é de vício de consentimento, pois em momento algum pretendeu o Apelante a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito.

Contrarrazões sediadas no id 4956891 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOGAL

Conforme se depreende dos autos, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade de contratação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito firmado entre os litigantes, bem como a ocorrência de dano moral indenizável, além do valor de eventual reparação.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do e. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se no caso vertente não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Neste ponto,
“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

No caso vertente, a despeito das alegações do apelado e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte recorrida, não há nos autos sequer indícios de que a autora tenha recebido o cartão de crédito.

Além disso, os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

Aliás, em que pese já ter me manifestado em sentido diverso em outras ocasiões, analisando melhor contendas como a que se aprecia, tenho que o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente a autora da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente.

Ou seja, imposição de contrato de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito que evidentemente abarca prática de juros excessivamente onerosos à parte que percebe cerca de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) de benefícios previdenciários não traduz prática que se amolde ao preceito normativo inserto no art. 54-D, inserido na Lei nº 8.078/1990 por meio da Lei nº14.181/2021, para o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e dispôs sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, segundo o qual
“[...]Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar,
de forma responsável
, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;”

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível,
0027257-61.2017.8.08.0048 (048170241136)
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à autora, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Confirmado que o empréstimo foi depositado na conta da autora, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ), com restituição em dobro de eventual excedente à apelante, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp 676.608
: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que com benefício previdenciário de cerca de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) sofreu imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002787-07.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA PENHA CHARRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada, a qual julgou improcedente a pretensão autoral deduzida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória”.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência “para dar provimento ao recurso e reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente de que, no caso
sub examine,
a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com
R
eserva de
M
argem
C
onsignável
(RMC), a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela parte autora, ora Apelante, qual seja, empréstimo consignado simples, o que é defeso.

Neste sentido, à unanimidade, decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0000727-29.2020.8.08.0011, de minha relatoria.

Veja-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021). (Grifei).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho integralmente o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença hostilizada.

Relator
a
: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta

contra
sentença que
julgou improcedente os pedidos da ação que pretendiam a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

A
eminente relator,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao fundamento, em resumo, de ausência de prova de vício de vontade da apelante.

Por outro laudo, a eminente Des. Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima, inaugurou divergência no sentido de conhecer do recurso e a ele
dar
provimento, a fim de
reformar
a sentença, sob fundamento da abusividade da relação jurídica
.
Por conseguinte, declarou a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o
apelado
na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da
apelante
, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais).

Diante disso, os autos vieram conclusos em técnica de julgamento estendido, com fulcro no art. 942, do CPC.

Após analisar detidamente os autos,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

Após analisar detidamente os autos,

a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,

acompanho integralmente

a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5002787-07.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA PENHA CHARRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DA PENHA CHARRA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória” ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Segundo observo, a ora Apelante ajuizou a presente ação alegando que é pessoa simples, pensionista e aposentada pelo INSS e constatou que há desconto sendo realizado pelo apelado desde o dia 01/05/2019 no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) referente a reserva de margem consignável pelo Banco BMG, de modo que foram mais de 35 (trinta e cinco) meses de descontos em sua folha de pagamento, totalizando um valor aproximado de R$ 1.746,50 (hum mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Relatou ainda que consta em seu beneficio NB: 177.366.950-5 (Aposentadoria por Idade), outro contrato ativo de cartão de crédito (nº do contrato 14991583), com data de inclusão em 06/05/2019, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). De modo que, foram descontas 35 (trinta e cinco) parcelas em sua folha de pagamento, totalizando um valor aproximado de R$ 1.746,50 (hum mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Salientou, neste aspecto, que não houve a contratação de reserva de margem consignável com o banco Apelado sobre o benefício previdenciário, razão pela qual afirma que inexiste autorização de sua parte para que fosse contratado o cartão em questão.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas no id 4956888 a parte recorrente aduz, em breve resumo, que deve ser reforma a decisão de origem, para reconhecer a nulidade do contrato firmado em erro – vicio, com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos em desacordo, bem como indenização de danos morais, salientando para tanto que: i) é beneficiária do INSS e constatou descontos no benefício que recebe; ii) afirma que quando do ajuizamento da presente ação desconhecia detalhes da eventual contratação, entretanto, após conhecer os termos da contestação apresentada pelo Recorrido verificou-se que consistia em contratação de cartão de crédito consignado, serviço que opera mediante a incidência de descontos diretos mensais na forma de RMC – reserva de margem consignável que não é utilizado para pagamento de dívida; iii) afirma que o serviço mencionado tem sido ofertado aos aposentados em total descompasso com o que foi pretendido; iv) do cotejo dos autos conclui-se pela ocorrência de indução em erro da contratante, que por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de “saque no cartão de crédito”, reconhece-se a irregularidade da contratação e, por consequência os encargos incidentes sobre a operação; v) a hipótese é de vício de consentimento, pois em momento algum pretendeu o Apelante a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito.

Contrarrazões sediadas no id 4956891 pelo desprovimento do recurso.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Da análise dos autos, constato que a parte apelante não reconhece o negócio jurídico que deu origem às cobranças efetuadas junto aos seus benefícios previdenciários (pensão e aposentadoria), de modo que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado
a quo
,
“(...) a causa de pedir da lide é a inexistência de contratação do serviço questionado (...)”.

Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo consignar que a ora apelante não impugnou as assinaturas que neles constam.

Convém destacar que no contrato consta expressamente a informação
“Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento”
e ainda

“Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG”

(id 4956808), ambos assinados pela Apelante.

Ressalto que muito embora não tenha havido saque do cartão, o Apelado demonstrou que foram efetivadas transferências para conta da beneficiária/ apelante (id 15862802) que em nenhum momento foram contestadas pela Autora.

Assim, não vislumbro indício mínimo de violação ao dever de informação da Instituição Bancária em desfavor do consumidor.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A modalidade de empréstimo contratada envolvia, de forma clara, o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura, não havendo que se questionar o envio do cartão de crédito se desde a origem do negócio jurídico este foi o meio escolhido para quitar o financiamento. 2. O alegado vício no serviço da entrega do cartão de crédito não é suficiente para cancelar todos os débitos pendentes, pois o crédito foi disponibilizado e utilizado pelo consumidor. 3. Eventual questionamento acerca da legalidade das rubricas cobradas, deveria estar acompanhado da impugnação específica, e não de pedido genérico de revisão do contrato. 4. Ausente ato ilícito no envio do cartão de crédito e na forma de cobrança utilizada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança do empréstimo ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais. 6. Vencido o relator originário que entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância necessária ao dever de informação ao consumidor/mutuário acerca dos serviços e produtos por ele contratados, fornecendo empréstimo bancário ao mediante venda casada do cartão de crédito com margem consignável, reconhecendo a abusividade dos encargos do cartão de crédito e a configuração do dano moral. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça. (TJES; AC 0001253-08.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/03/2021; DJES 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. "A contrario sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). 3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado. 5. Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada. 6. A sanção cominada à alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com a intenção de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda, o que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0009652-73.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável). 5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos. 6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021)

Assim, não vislumbro a comprovação mínima do alegado vício de consentimento, o que leva a improcedência dos pedidos iniciais, devendo ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, observada a causa suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.